Tribunal: TJDFT
Processo: 0721531-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA. PERÍCIA. INDICAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de modificação de guarda, deferiu o pedido de produção de prova pericial e indeferiu o pedido de indicação de assistente técnico.
2. O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido em decisão proferida por esta Relatoria para deferir o pedido de indicação de assistente técnico.
3. Nos autos de origem, há informação de que as diligências estão sendo realizadas com acompanhamento de assistentes técnicos indicados por ambas as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a indicação de assistente técnico para acompanhar as diligências e os exames realizados por perito nomeado pelo r. Juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os arts. 465, § 1o, II, e 466 do CPC dispõem sobre a possibilidade de as partes indicarem assistentes técnicos, que poderão acessar e acompanhar as diligências e os exames realizados pelo perito. Em observância aos princípios da absoluta prioridade e da proteção integral das crianças e dos adolescentes, é prudente assegurar a participação do assistente técnico na perícia, de modo a garantir o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa e de evitar eventual alegação de nulidade processual.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.